Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-92.2018.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003146-92.2018.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RAIMUNDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 048.827.781-73 (EMBARGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003146-92.2018.8.11.0048

Embargos de Declaração no 0003146-92.2018.8.11.0048

Embargante
: Banco Bonsucesso Consignado S.A.

Embargado
:
Raimundo Custódio da Silva

Vara Única da Comarca de Juscimeira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003146-92.2018.8.11.0048

Embargos de Declaração no 0003146-92.2018.8.11.0048

Embargante
: Banco Bonsucesso Consignado S.A.

Embargado
:
Raimundo Custódio da Silva

Vara Única da Comarca de Juscimeira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”.

Embargos
(Id. 40631994): Defende a reforma do acórdão, para que seja reconhecida a contratação de cartão de crédito consignado, com a autorização de descontos no benefício previdenciário da parte autora e a consequente improcedência da ação.

Afirma que não restou configurada situação que enseje o pagamento de indenização por danos morais, porquanto requer seu afastamento e, alternativamente, entende que é caso de redução do montante indenizatório fixado pelo acórdão.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 42173993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020